Tribunal: TJDFT
Processo: 0710457-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento em juízo for seguro e coerente e vier confirmado por outros elementos probatórios.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.